Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001241-95.2012.8.14.0301

APELANTE: HELENO DA CONCEICAO PEREIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO SINISTRO COBERTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E CAT. PRESUNÇÃO RELATIVA. PERÍCIA MÉDICA INAPTA A COMPROVAR, ISOLADAMENTE E ANOS DEPOIS, O EVENTO HISTÓRICO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência proferida em ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por segurado em face de seguradora, sob alegação de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica, afirma que a demora na nomeação de perito decorreu do Judiciário e defende que a CAT, o auxílio-doença acidentário e a aposentadoria por invalidez comprovariam o sinistro e o direito à indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da revogação da prova pericial médica e do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a CAT e os benefícios previdenciários acidentários comprovam, por si sós, a ocorrência de acidente pessoal coberto por seguro privado; (iii) determinar se a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, dispensa o segurado de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito; (iv) verificar se a ausência de comprovação segura e convergente do sinistro autoriza a manutenção da improcedência da cobrança securitária; e (v) definir se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à prova não possui caráter absoluto, pois o magistrado pode indeferir prova inútil, desnecessária ou incapaz de alterar a solução da controvérsia, quando os elementos dos autos bastam à formação de seu convencimento.

4.

A perícia médica pode esclarecer a existência, a extensão e a natureza da incapacidade, mas não comprova, isoladamente e anos depois, a ocorrência histórica de acidente pessoal específico, sobretudo quando falta documentação contemporânea segura e convergente sobre o sinistro narrado.

5.

A revogação da prova pericial e o anúncio do julgamento antecipado da lide, sem impugnação oportuna das partes, enfraquecem a alegação posterior de nulidade e atraem a incidência da preclusão consumativa.

6.

O segurado que pretende indenização por invalidez permanente por acidente deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a ocorrência do acidente pessoal coberto pela apólice, não bastando demonstrar apenas incapacidade laboral ou recebimento de benefício previdenciário.

7.

A concessão de auxílio-doença acidentário e de aposentadoria por invalidez pelo INSS constitui presunção relativa e não vincula automaticamente a seguradora privada, pois a relação previdenciária e a relação securitária possuem pressupostos, finalidades e regimes jurídicos distintos.

8.

A CAT não encerra a controvérsia quando seu conteúdo não confirma, com segurança, a narrativa fática apresentada pelo segurado, especialmente se a divergência documental atinge o núcleo do fato constitutivo do direito invocado.

9.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova não dispensam o consumidor de apresentar um núcleo mínimo de elementos que demonstre a verossimilhança do sinistro e o enquadramento do evento na cobertura contratada.

10.

A recusa de pagamento da indenização securitária não gera dano moral automaticamente, sobretudo quando decorre de dúvida objetiva e razoável sobre a ocorrência do acidente pessoal coberto e sobre o enquadramento do evento na apólice.

11.

O agravo interno que apenas renova teses já examinadas, sem apresentar elemento probatório ou jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, não justifica a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença acidentário concedidos pelo INSS não conferem, por si sós, direito automático à indenização de seguro privado. 2. O segurado deve comprovar minimamente a ocorrência do acidente pessoal coberto pela apólice, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. A perícia médica realizada anos depois não supre, isoladamente, a ausência de prova contemporânea suficiente do evento histórico do acidente. 4. Não há cerceamento de defesa quando a prova indeferida não é útil ou necessária para solucionar o ponto controvertido essencial e a parte não impugna oportunamente o julgamento antecipado. 5. A negativa de cobertura securitária fundada em dúvida objetiva e razoável sobre o sinistro não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 371, 373, I, 487, I, 700, 932, V, e 1.021; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LV; Decreto nº 2.044/1908, art. 54; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.508.190/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 08.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, REsp nº 1.546.147/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.10.2015, DJe 19.10.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.851.342/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.06.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.083/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0812957-10.2023.8.14.0040, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0855057-41.2021.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por HELENO DA CONCEIÇÃO PEREIRA contra a decisão monocrática de id nº 35047260, que, nos autos da Apelação Cível nº 0001241-95.2012.8.14.0301, conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A decisão monocrática agravada, lançada ao id nº 35047260, assentou que a concessão de auxílio-doença acidentário e de aposentadoria por invalidez pelo INSS não confere, por si só, direito automático à indenização securitária privada, por constituir presunção relativa, e que a documentação apresentada não confirmaria, com segurança, a narrativa de que uma escada teria caído sobre o corpo do autor.

Também se registrou que a revogação da prova pericial e o julgamento antecipado da lide não configurariam cerceamento de defesa, porquanto a perícia médica não seria apta, anos depois, a comprovar isoladamente o próprio evento histórico do acidente, sem suporte documental contemporâneo suficiente.

Ao final, foi negado provimento à apelação, mantendo-se a sentença de improcedência, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária.

Em suas razões de id nº 35606745, o agravante sustenta, em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial médica havia sido deferida na origem, inclusive com apresentação de quesitos, mas não foi realizada em razão da demora do próprio Judiciário na nomeação de perito; b) o Juízo de origem teria revogado a prova pericial e julgado antecipadamente a lide, para, depois, julgar improcedente o pedido justamente por ausência de prova; c) a conduta estatal configuraria comportamento contraditório e violação à boa-fé processual, pois o autor não poderia ser penalizado pela morosidade judicial; d) a perícia médica seria necessária para averiguar a invalidez, o nexo causal e a relação entre a patologia e o acidente de trabalho; e) a CAT, o benefício previdenciário acidentário e a aposentadoria por invalidez demonstrariam suficientemente a ocorrência do sinistro; e (vii) a decisão monocrática deveria ser reformada para reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, para reformar a sentença e acolher a pretensão indenizatória.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id nº 36635465.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se a decisão monocrática de id nº 35047260, que negou provimento à apelação interposta por HELENO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, deve ser reformada em razão dos fundamentos articulados no agravo interno de id nº 35606745, notadamente quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica, à suposta comprovação do acidente de trabalho por CAT e benefícios previdenciários, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova, à configuração do direito à indenização securitária por invalidez permanente por acidente e à existência de dano moral indenizável.

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

No caso concreto, embora o agravante tenha impugnado a conclusão da decisão monocrática, os argumentos apresentados não são suficientes para infirmar os fundamentos que conduziram ao desprovimento da apelação.

O autor não comprovou suficientemente a ocorrência de acidente pessoal coberto pela apólice de seguro de vida em grupo. Essa conclusão deve ser mantida.

A controvérsia não está centrada apenas na existência de incapacidade laboral ou na concessão de benefício previdenciário.

O ponto essencial reside na comprovação do sinistro coberto pela apólice, isto é, na demonstração de que a invalidez decorreu de acidente pessoal indenizável nos termos do contrato de seguro.
Nesse sentido, trago trechos da decisão monocrática impugnada:

“A sentença, com acerto, assinalou que, “além da concessão de benefício pelo INSS, não há qualquer corroboração quanto ao fato alegado”, chegando a destacar que “o próprio autor confessa que NÃO CONSTOU, sequer no formulário da Comunicação de Acidente de Trabalho referida informação”, razão pela qual se presumiu que a concessão previdenciária possa ter derivado de circunstância diversa da queda da escada alegada.

Ainda que se possa discutir a exatidão terminológica utilizada pelo juízo de origem,
o essencial permanece hígido: faltou prova robusta e convergente do fato histórico constitutivo do direito deduzido.

E essa insuficiência probatória recai, em linha de princípio, sobre a parte autora. Dispõe o art. 373, I, do CPC, de maneira expressa, que “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

No caso, quem pretendia o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente era o autor HELENO DA CONCEIÇÃO PEREIRA; incumbia-lhe, portanto, demonstrar satisfatoriamente a ocorrência do acidente pessoal coberto, e não apenas a existência de moléstia incapacitante ou de benefício previdenciário.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera de modo automático, dependendo de juízo de verossimilhança e hipossuficiência probatória concretamente aferidos. E, aqui, nem mesmo com a incidência da legislação consumerista
se poderia prescindir de um núcleo mínimo de demonstração do fato-base alegado.

Também não vejo espaço para acolher, ainda que implicitamente, eventual alegação de cerceamento de defesa em razão da revogação da prova pericial.

A sentença registrou que a prova pericial foi revogada e anunciado o julgamento antecipado da lide, sem impugnação das partes. Tal circunstância enfraquece sobremaneira qualquer nulidade posterior, sobretudo diante da preclusão consumativa.

Mais do que isso: a razão adotada pelo juízo de origem é juridicamente plausível.

A perícia médica poderia, em tese, esclarecer a extensão da incapacidade, sua natureza e eventual compatibilidade com determinadas patologias,
mas dificilmente teria aptidão para comprovar, anos depois, a concreta ocorrência de um acidente específico tal como narrado, sem suporte documental contemporâneo minimamente seguro. Em outras palavras, a prova técnica não seria idônea para suprir a ausência de demonstração do próprio evento histórico”
(grifos nossos).

Pois bem.

O direito à prova não possui caráter absoluto.

A prova deve ser útil, pertinente e necessária à resolução da controvérsia.

Quando o ponto controvertido essencial é a ocorrência histórica de determinado acidente pessoal, a perícia médica realizada muitos anos depois, desacompanhada de documentação contemporânea suficientemente convergente, pode não ser apta a comprovar, por si só, o fato constitutivo do direito alegado.

No caso, conforme registrado na decisão monocrática de id nº 35047260, a sentença de origem concluiu que a narrativa do autor, no sentido de que uma escada teria caído sobre o seu corpo,
não encontrava correspondência segura na documentação apresentada, especialmente na CAT, que indicaria circunstância diversa, relacionada a dor lombar ao levantar escada
.

Essa divergência
não é meramente periférica, pois atinge o próprio núcleo do fato constitutivo do direito invocado, qual seja, a ocorrência do acidente pessoal coberto.

Ainda que se reconheça a relação de consumo entre segurado e seguradora, e ainda que se admita, em tese, a incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a inversão do ônus da prova não exonera a parte autora da apresentação de um conjunto mínimo de elementos capazes de demonstrar a verossimilhança do fato constitutivo de seu direito.

A norma consumerista facilita a defesa do consumidor
, mas não transforma a inversão do ônus da prova em presunção absoluta de procedência do pedido.

Em demandas securitárias,
permanece indispensável a demonstração mínima do risco contratado, do sinistro e do nexo entre o evento alegado e a cobertura prevista na apólice.

Ademais, registrou-se que
a prova pericial foi revogada, com o anúncio do julgamento antecipado da lide, sem impugnação das partes.

Tal circunstância enfraquece sobremaneira qualquer nulidade posterior, sobretudo diante da preclusão consumativa.

Reforço, ainda, que o Magistrado
a quo
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
. Além dos precedentes do STJ, já colacionados em sede de monocrática, colaciono outros desta E. Turma:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. FALSIDADE EVIDENTE DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em nota promissória no valor de R$ 7.632,00, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para reconhecer a ausência de prova escrita idônea, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.

A sentença concluiu pela fragilidade do título apresentado, diante de discrepâncias evidentes entre a assinatura constante da cártula e aquela usualmente utilizada pelo réu, erro na grafia do nome e coincidência de caligrafia entre o preenchimento do protesto e a assinatura aposta no título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) se a nota promissória apresentada constitui prova escrita idônea a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias.

5. A controvérsia limitou-se à autenticidade da assinatura aposta na nota promissória, matéria aferível por análise comparativa direta dos documentos juntados, sendo prescindível a produção de prova oral ou pericial quando a falsidade se mostra evidente.
6. A ação monitória exige prova escrita dotada de verossimilhança e aptidão para demonstrar a existência da obrigação. A constatação de divergências significativas entre assinaturas, erro na grafia do nome do suposto devedor e identidade de caligrafia entre o preenchimento do protesto e a assinatura infirmam a presunção de legitimidade do título.
7. O protesto extrajudicial não convalida vícios de formação do título nem supre a ausência de autenticidade da assinatura, permanecendo com a autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é dirimida com base em prova documental suficiente. 2. A ação monitória exige prova escrita idônea e verossímil, não se prestando a embasar a pretensão título cuja assinatura apresente falsidade evidente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 373, I, 487, I, 700 e 932, V; Decreto nº 2.044/1908, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.851.342/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.6.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.903.083/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 3.4.2023 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0812957-10.2023.8.14.0040 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 03/03/2026) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ABUSIVIDADE EM CONTRATAÇÃO DE SEGURO, TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS REMUNERATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito. O apelante alega nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pela negativa de prova pericial previamente requerida. No mérito, contesta a legalidade de juros remuneratórios acima da média de mercado, além da cobrança de tarifas de cadastro e registro, e de seguro que entende ser venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão envolvem:

(i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado;

(ii) a legalidade da cobrança de tarifas bancárias de cadastro e registro no contrato;

(iii) a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados acima da média;

(iv) a caracterização da venda casada na contratação de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o entendimento consolidado é de que, sendo o juiz destinatário final das provas, cabe-lhe decidir sobre a suficiência das mesmas, não se configurando cerceamento de defesa ao indeferir produção probatória adicional quando há elementos suficientes no processo para formar sua convicção (STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ).

4. Relativamente à abusividade da cobrança de tarifas, o entendimento do STJ indica que, após 30/04/2008, a Resolução CMN 3.518/2007 limita a cobrança de tarifas prioritárias, admitindo-se, no entanto, a Tarifa de Cadastro como válida para início do relacionamento, conforme precedentes do REsp 1.251.331/RS.

5. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, sendo possível a sua revisão apenas quando demonstrada vantagem exagerada (STJ, REsp 1.061.530/RS).

6. Quanto ao seguro, configura-se venda casada sua inclusão obrigatória no contrato de empréstimo, o que é vedado pelo CDC, autorizando a restituição dos valores pagos, conforme REsp 1.639.259/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida. Declaração de abusividade na cobrança do seguro contratado e condenação à restituição dos valores pagos a maior, acrescidos de correção pela taxa SELIC desde o desembolso.

"Tese de julgamento: 1. A contratação compulsória de seguro em contrato de adesão configura venda casada e é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0855057-41.2021.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 01/11/2024) (grifos nossos).

O agravante afirma que a perícia médica foi inicialmente deferida na origem, que as partes teriam apresentado quesitos e que, por demora atribuível ao aparelho judicial, o exame não foi realizado, tendo o Juízo posteriormente tornado sem efeito a prova e julgado antecipadamente a lide. A argumentação é relevante e foi adequadamente trazida ao conhecimento deste Colegiado.
Todavia, no caso específico, ela não basta para desconstituir a decisão agravada.

Isso porque a improcedência não decorreu apenas da ausência de laudo médico acerca da invalidez, mas da insuficiência de prova quanto ao próprio acidente pessoal indenizável. A perícia médica poderia, em tese, avaliar incapacidade, extensão de limitação funcional e eventual compatibilidade médica entre lesões e documentos clínicos.
Contudo, não teria o condão de reconstruir, de forma autônoma e segura, o evento histórico narrado, sobretudo quando os documentos contemporâneos ao sinistro não confirmam, com a precisão necessária, a versão constitutiva do direito afirmado.

Não se desconhece que, em determinadas hipóteses, o julgamento antecipado da lide, quando há requerimento de prova técnica relevante e indispensável, pode configurar cerceamento de defesa.
Todavia, a aferição dessa nulidade depende da demonstração de prejuízo concreto e da utilidade efetiva da prova indeferida para o deslinde do ponto controvertido.

No presente caso, a decisão monocrática expressamente considerou que a perícia médica, anos depois, não seria apta a comprovar o próprio evento histórico do acidente, sem suporte documental contemporâneo suficiente. Não se trata, portanto, de negar abstratamente a relevância da prova pericial em demandas securitárias, mas de reconhecer que, diante da específica controvérsia instaurada e da divergência documental apontada, a prova técnica não supriria a deficiência probatória relativa à ocorrência do sinistro coberto.

No caso, a conclusão de que a prova pericial não seria necessária ao deslinde da causa foi fundamentada na insuficiência dos documentos contemporâneos para comprovar o acidente pessoal narrado, e não em simples desprezo ao direito probatório da parte.

Ademais, inviável olvidar a ausência de impugnação quando anunciado o julgamento antecipado da lide, o que configura insofismável incidência de preclusão consumativa.

Enfim, necessário manter o indeferimento da tese de cerceamento de defesa.

No mais, ressalto que a decisão monocrática de id nº 35047260 destacou que a concessão de auxílio-doença acidentário e de aposentadoria por invalidez pelo INSS
não confere, automaticamente, direito à indenização securitária privada
, pois tais elementos constituem presunção relativa e não substituem a comprovação do sinistro coberto nos termos da apólice.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o reconhecimento previdenciário da incapacidade não vincula, de forma automática, a seguradora privada, sendo necessária a comprovação dos requisitos da cobertura contratada.
A decisão monocrática agravada fez referência, entre outros precedentes, ao EREsp nº 1.508.190/SC, da Segunda Seção do STJ, no qual se assentou a distinção entre coberturas securitárias e a necessidade de comprovação conforme os termos do contrato de seguro.
Transcrevo novamente os precedentes para análise do Colegiado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PROVA DO SINISTRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. São cabíveis embargos de divergência quando o dissídio for entre acórdão de mérito e outro que, embora tenha apreciado a controvérsia, não conheceu do recurso especial. Caracterização da dissonância interpretativa acerca da mesma questão de direito (art. 1.043, III, do CPC/2015). Afastamento da discussão a respeito do erro ou acerto na aplicação de regra técnica de conhecimento recursal, que se esgota nas particularidades de cada caso concreto. Precedentes.
2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada.
3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos. O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional. 4. Apesar de o contrato de seguro prever cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora. Presunção apenas relativa da prova oriunda da aposentadoria por invalidez. 5. Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica. 6. Embargos de divergência conhecidos e providos (STJ - EREsp: 1508190 SC 2014/0324995-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/11/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2017) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1. Originalmente, cuida-se de ação de cobrança de indenização decorrente de invalidez funcional, prevista em apólice de seguro privado. 2. Pretensão autoral embasada na concessão, pelo INSS, de aposentadoria por invalidez em decorrência de acidente de trabalho (categoria 92), em virtude do reconhecimento da incapacidade total e permanente para o trabalho. 3. Julgamento antecipado da lide, desconsiderando o pedido de produção de provas, inclusive a pericial, sob o argumento de que as teses e provas apresentadas seriam suficientes para a completa definição dos limites dos pedidos e seus efetivos contornos. 4. O exame do alegado cerceamento de defesa, que, via de regra, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, nesse caso específico, não depende do reexame do contexto fático-probatório.
5. O reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o segurado tem direito de se aposentar por incapacidade laboral não exonera o mesmo segurado de fazer a demonstração de que, efetivamente, se encontra incapacitado, total ou parcialmente, para fins de percepção da indenização fundada em contrato de seguro privado.
6. A concessão de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz prova apenas relativa da invalidez, daí a possibilidade da realização de nova perícia com vistas a comprovar, de forma irrefutável, a presença da doença que acarreta a incapacidade total e permanente do segurado. Precedente.7. Cerceamento de defesa caracterizado, haja vista a adoção, como única, de prova que sabidamente acarreta apenas presunção relativa de direito .8. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1546147 SC 2014/0177988-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2015) (grifos nossos).

Logo, não procede a tese de que a aposentadoria por invalidez acidentária, por si só, seria suficiente para impor à seguradora o dever de indenizar.

A relação previdenciária e a relação securitária privada possuem pressupostos, finalidades e regimes jurídicos distintos.

O benefício previdenciário pode indicar incapacidade laboral reconhecida administrativamente, mas não comprova automaticamente o preenchimento dos requisitos contratuais de determinada cobertura de seguro privado, especialmente quando o objeto da cobertura é a invalidez permanente por acidente e quando há controvérsia sobre a própria ocorrência do acidente pessoal indenizável.

Da mesma forma, a existência de CAT não encerra a controvérsia se o seu conteúdo não corresponde, com segurança, à narrativa fática apresentada na petição inicial e reiterada no recurso.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a divergência entre a descrição do sinistro e a documentação contemporânea enfraquece a versão constitutiva do direito, impedindo o reconhecimento da obrigação securitária com base em presunções.

Quanto ao dano moral, a manutenção da improcedência do pedido securitário conduz, igualmente, à manutenção da rejeição da pretensão indenizatória extrapatrimonial. A recusa de cobertura securitária não configura dano moral automaticamente. Para que surja o dever de compensar, seria necessária a demonstração de conduta ilícita da seguradora, abuso de direito ou negativa manifestamente indevida, o que não se verifica quando a controvérsia decorre de dúvida objetiva e razoável sobre o enquadramento do evento na cobertura contratada.

Em tal contexto, a negativa administrativa de pagamento da indenização securitária não pode ser considerada abusiva apenas porque desfavorável ao segurado. Se havia controvérsia razoável sobre a existência de acidente pessoal coberto pela apólice, não se caracteriza ato ilícito indenizável.

Por fim, observo que o agravo interno não agrega elemento probatório ou jurídico capaz de modificar a conclusão adotada na decisão monocrática. A insurgência renova a tese de cerceamento de defesa e insiste na força probatória da CAT e dos benefícios previdenciários, mas não afasta a premissa central da decisão agravada: a ausência de comprovação suficiente, segura e convergente do acidente pessoal coberto pela apólice de seguro.

Dessa forma, deve ser preservada a decisão monocrática de id nº 35047260, por seus fundamentos, acrescidos das razões ora expostas, mantendo-se o desprovimento da apelação e, por consequência, a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de id nº 35047260.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026